Tribunal: TJSP
Processo: 1003337-19.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição

Ementa:

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003337-19.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 2o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1003337-19.2019.8.26.0291
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca de Jaboticabal 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Carmen Silvia Alves
Voto no 24583
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a
título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso da ré não provido.
A r. sentença proferida às f. 430/437, destes autos de
ação
regressiva,
ajuizada
por
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A , em relação a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUZ - CPFL, julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente a partir do
ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 439/463) alegando, em suma, que: (a) (a)
houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do feito,
alegando a necessidade de oitiva dos segurados; (b) falta interesse de
agir à autora pois não houve prévio requerimento administrativo; (c) a
concessionária é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque não
foi constatada qualquer ocorrência na unidade consumidora na data do
alegado sinistro; (d) não foi identificada qualquer interrupção no
fornecimento de energia; (e) houve prescrição ânua.
A apelação, preparada (f. 464/465), foi contra-arrazoada (f.
468/496)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 1o de junho de 2020 e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 438). A apelação, protocolada em 22 de junho de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00,
referente às indenizações pagas aos segurados Luiz Antonio Pimenta,
Gustavo Henrique Carone, Andressa Aparecida Affonso, por queima de
equipamentos elétricos.
De início, é de se afastar a alegação de falta de interesse
de agir pois o prévio procedimento administrativo não é requisito
indispensável para a propositura da ação indenizatória por defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços. Ademais, a resistência da ré ao pedido, veiculada
em sua contestação, faz emergir o interesse de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial
Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)

Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao recurso, com determinação.
(TJSP; Apelação 1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo
Negrão; 19a Câmara de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento administrativo. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1001441-55.2017.8.26.0114; Relator (a): Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em 24/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA.
Desnecessário o exaurimento da seara administrativa para o
recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
pública (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso.
(Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de
registro: 23/03/2016)
Também, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:

APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe os comprovantes de
transferência bancária de fls. 50, 68 e 87 que comprovam o pagamento
das indenizações aos segurados.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
Exercendo a seguradora seu direito de regresso contra o
terceiro causador do dano com o fim de obter o ressarcimento do valor
gasto em razão de suposto dano por fato do serviço, a sua pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC.
Na ação regressiva por sub-rogação, o termo inicial do
prazo prescricional para a seguradora, é a data em que efetuou o
pagamento das indenizações securitárias, ou seja, 15/03/2017,
21/03/2017 e 16/05/2017.
A ação foi ajuizada em 17/07/2019, portanto, antes do
decurso do prazo de cinco anos do art. 27 do CDC.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os avisos de sinistro (f. 38/39, 57/58 e 75/76), os laudos técnicos
(f. 42, 60 e 78) e relatórios de regulação dos sinistros (f. 44/47, 61/65 e
80/84) realizados na época do evento, que confirmam que os
equipamentos foram danificados por oscilação na rede elétrica.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas (raios).
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré. Assim, no caso em que a descarga atmosférica (raio)
atinge diretamente o imóvel a concessionária não tem responsabilidade
pelo evento, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede.
Ademais, nem se alegue cerceamento do direito de defesa
pela impossibilidade de perícia nos equipamentos ou pela não oitiva dos
segurados, pois como já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia
que envolve a prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a
possibilidade de comprovar a regularidade de seus serviços trazendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
históricos das sobrecargas em sua rede.
Cabia, portanto, a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 20% do valor atualizado da
condenação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27290
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
B5A42C7
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1380D503
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003337-19.2019.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.